Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo de Origem expediu duas requisições de precatório em benefício do credor Dr. OCELIO FERREIRA GOMES. A requisição de id 9445935 possui natureza alimentar, pois refere-se a honorários sucumbenciais. A outra de id 9445934 é de natureza comum. Em que pese haver a expedição de duas requisições de precatório, em consulta ao Pje, observou-se a existência de apenas um precatório decorrente do Processo Originário 2007.01.1.091211-3 (cumprimento de sentença n. 0712403-41.2017.8.07.0018). Diante dessa situação, o Juízo da COORPRE proferiu a decisão de id 9640177 nos seguintes termos: D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do Cumprimento de Sentença no 0712403-41.2017.8.07.0018. O Juízo Fazendário impôs dupla natureza ao crédito exposto no precatório: à verba honorária, deu-lhe natureza alimentícia e à verba principal, natureza comum. Decido. O mesmo precatório não pode ter dupla natureza jurídica, haja vista a impossibilidade de atribuir-lhe dupla posição na lista cronológica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios mantém uma lista organizada por ordem de apresentação de precatórios, ano a ano, onde os alimentares preferem aos não-alimentares. Daí a impossível concretização das duas requisições em um mesmo processo, pois o precatório em epígrafe não pode ser inserido em duas diferentes posições da lista. O precatório ou é alimentar ou é comum. A fim de evitar prejuízo aos credores, oficie-se ao Governador do Distrito Federal solicitando o valor integral do presente precatório (montante devido ao credor principal e ao credor dos honorários advocatícios), registrando-se, no ofício, a natureza do crédito como comum. Diante do exposto, sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que estabeleça se a) manterá o presente precatório com os dois credores, quais sejam, OCELIO FERREIRA GOMES e OCELIO FERREIRA GOMES, com valor de face de R$ 21.421,49 e R$ 231.122,18, respectivamente e natureza jurídica comum ou b) determinará a distribuição de outro precatório relativo aos honorários advocatícios com natureza alimentar. Oficie-se à Vara Fazendária. Concedo à presente decisão força de oficio. Brasília, 1 de julho de 2019 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios Em resposta à decisão acima, o Juízo Fazendário proferiu a seguinte decisão interlocutória: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifica-se dos autos que foram expedidos dois requisitórios, sendo uma requisição de precatório (ID 34823832), de natureza comum, no valor de R$ 231.122,18, em favor de OCELIO FERREIRA GOMES, referente a compensação por danos materiais a que fora condenada a parte ré nos autos do processo 2007.01.1.091211-3, conforme sentença de ID 10998797, página 15. O segundo requisitório (ID 34824106), também uma requisição de precatório, esta de natureza alimentar no valor de R$ 21.421,49, refere-se a honorários advocatícios de sucumbência, que tem como beneficiário o mesmo OCELIO FERREIRA GOMES, por ter este atuado em causa própria. Como visto, as verbas constantes de cada requisição de precatório (IDs 34824106-honorários sucumbenciais e 34823832-danos materiais) têm origens distintas, demandando, assim, requisitórios também distintos. Deste modo, não se vislumbra a necessidade de retificação, pois foram expedidos os dois requisitórios necessários, constando de cada um a natureza correta do crédito. Se necessário, promova-se a distribuição do precatório de ID 34824106, referente aos honorários advocatícios, de natureza alimentar, sendo esta a providência que deveria ter sido adotada quando da expedição dos dois requisitórios. Oficie-se à COORPRE comunicando esta decisão, com os cordiais cumprimento do Juízo. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2019 18:31:50. ANDRÉ GOMES ALVES Juiz de Direito Substituto Atenciosamente, Anelise Napoli Secretaria do 1 CJU Diante da resposta acima e observando que ainda não havia sido expedido outro precatório, o Juízo da COORPRE exarou o despacho de id 13656567, nos seguintes termos: DESPACHO Oficie-se ao Juízo Fazendário para esclarecer se cumpriu a parte final da decisão do Magistrado, Dr. André Gomes Alves: "(...) Se necessário, promova-se a distribuição do precatório de ID 34824106, referente aos honorários advocatícios, de natureza alimentar, sendo esta a providência que deveria ter sido adotada quando da expedição dos dois requisitórios" (ID 9962585). Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para análise de eventuais pedidos formulados. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios Após o despacho supramencionado, o Juízo Fazendário encaminhou o ofício, a certidão e a decisão de id’s 14835287 e 14835288 suscitando dúvidas porque, no seu entender, foram expedidos dois precatórios, tanto o de natureza alimentar quanto o comum. Feita essa síntese, passo ao esclarecimento da dúvida suscitada. Primeiramente, registro que requisição de precatório não se confunde com distribuição de precatório. Infere-se dos autos que a celeuma reside na compreensão das expressões “requisição de precatório” e “distribuição/autuação de precatório”. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não se localizou outro precatório decorrente do Processo Originário 2007.01.1.091211-3 (cumprimento de sentença n. 0712403-41.2017.8.07.0018) além dos presentes autos. Conclui-se, portanto, que houve a expedição de duas requisições de precatório, mas ao contrário do se afirma na certidão de id 14835288, pág. 10, não houve a distribuição de dois precatórios. Logo ambas as requisições ficaram apenas nos presentes autos. Na primeira decisão proferida pelo Juízo desta Coordenadoria, restou consignado que o Juízo Fazendário impôs dupla natureza ao crédito exposto no precatório: à verba honorária, deu-lhe natureza alimentícia e à verba principal, natureza comum, e que isso não é possível dentro do mesmo processo. Essa foi a razão pela qual, na primeira decisão, o Juízo desta Coordenadoria perguntou se era para manter o presente precatório com o credor OCELIO FERREIRA GOMES com os valores R$ 21.421,49 e R$ 231.122,18 e natureza jurídica comum ou se determinaria a distribuição de outro precatório relativo aos honorários advocatícios com natureza alimentar. Assim, se o Juízo de Origem expediu dois precatórios, que informe a esta Coordenadoria o número do segundo precatório distribuído. Se não distribuiu dois precatórios, mas se esse for o entendimento do Juízo, que expeça o segundo. Se a determinação for para manter os dois créditos (R$ 21.421,49 e R$ 231.122,18) em um único precatório, que defina a natureza do crédito prevalecerá. Registro, por oportuno, que a preferência constitucional é deferida apenas em precatório de natureza alimentar. Assim, se for mantida a natureza integral (ambas as requisições) em um único precatório o credor não fará jus ao adiantamento preferencial, ainda que preencha os requisitos subjetivos. São estas as informações a serem prestadas. Coloco-me à disposição de para eventuais esclarecimentos. Oficie-se ao Juízo Fazendário prestando as informações acima. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto